Tribunal: STF
Processo: ARE 1552345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 42):



    "EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEI 6.194/74 E SUAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. CABIMENTO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIAS PRECLUSAS NÃO CONHECIDAS. SINISTROS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO CC DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO – ART. 177 DO CC DE 1916 E ART. 2.028 DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. FIXAÇÃO DE SALÁRIO-MÍNIMO COMO PARÂMETRO DE INDENIZAÇÃO AOS SINISTROS OCORRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74. INDENIZAÇÕES PAGAS A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL COLETIVO AFASTADO. CONHECIMENTO PARCIAL E PARCIALMENTE PROVIDO . NÃO MAJORADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Por força da preclusão, inviável analisar as teses da seguradora apelante que consistem em descabimento da ação civil pública e de denunciação da lide e competência da Justiça Federal para julgamento do feito, porque já superadas em decisão saneadora não impugnada, transitando livremente em julgado. 2 – Nas cobranças de indenizações de sinistros ocorridos na vigência do Código Civil de 1916, estabelecese o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para fins de recebimento do seguro DPVAT, conforme disposto no art. 177 do referido Código, com interpretação da Súmula n° 124 do extinto Tribunal Federal de Recursos, e art. 2.028, Código Civil/2002. Na presente ação civil pública não alcançada a prescrição da pretensão inicial, eis que manejada a ação em 03/07/2003, pretendendo discutir a complementação das indenizações securitárias pagas na via administrativa durante os 20 (vinte) anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, respeitado o prazo prescricional vintenário. Ademais, a condenação na presente lide é genérica e coletiva ao modo que a prescrição de cada seguro pago somente poderá ser verificada na fase de liquidação da sentença. 3 – Descabida a tese de cerceamento a defesa pela não realização de perícia atuarial e julgamento antecipado da lide, quando a própria parte interessada dispensa a produção de provas, operando-se a preclusão lógica. Também o cerceamento a direito de defesa não se caracterizou, ante o cenário de ação civil de tutela coletiva com prolação de sentença genérica, pois a necessidade de realização de cálculos aritméticos dar-se-á, caso necessário, na fase de liquidação de sentença, oportunidade em que serão discriminados os valores pagos aos segurados e as importâncias devidas para cada beneficiário. 4 – Embora reconhecida a legitimidade do órgão ministerial para propor ação civil pública em casos tais, a hipótese não se subsume às normas consumeristas, pois a relação jurídica entre beneficiário e seguradora, apesar de espelhar relação de consumo, decorre do acidente de trânsito passível de indenização do seguro DPVAT, por força obrigatória de legislação específica, e não de contrato firmado entre as partes, afastando, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem repercutir no cabimento da presente ação civil pública, pois fundamentado com base em outras normas do ordenamento jurídico e no precedente vinculante firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.111/GO. Precedentes do TJGO. 5 – O valor indenizável tem orientação consolidada na Súmula nº 474, Superior Tribunal de Justiça, a enunciar que, independentemente da data de ocorrência do sinistro, o valor da reparação deve equivaler à extensão do dano experimentado pela vítima, mas a observar os contornos das legislações em vigor na data do sinistro. Assim, anterior às alterações legislativas, o quantum da indenização do seguro obrigatório DPVAT tinha como parâmetro de fixação as disposições revogadas do art. 3º, Lei nº 6.194/74 (sem a alteração da MP nº 340/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007). Em sinistros ocorridos durante sua vigência, incida a fixação do valor indenizatório de 40 salários-mínimos (casos de morte ou invalidez permanente) ou até 8 salários-mínimos (assistência médica ou complementares) em vigor na data do evento danoso. 6 – A aplicação das disposições revogadas do art. 3º da Lei nº 6.194/74, não foram revogadas pela Lei nº 6.205/75, nem se incompatibilizam com as normas que proíbem o uso do salário-mínimo como indexador, vez que sua utilização, em casos tais de seguro DPVAT, não constitui fator de correção monetária, mas base para quantificação do montante devido nas indenizações, orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 7 – Impõe manter a sentença na parte em que condena a seguradora ao pagamento da diferença entre 40 salários-mínimos (casos de morte ou invalidez permanente) ou até 8 salários-mínimos (assistência médica ou complementares), em vigor na data de cada evento danoso, e o valor pago aos beneficiários na via administrativa, relativos aos sinistros ocorridos na vigência das disposições revogadas do art. 3°, Lei n° 6.194/74, os quais serão habilitados, em fase de liquidação de sentença, para receberem a complementação devida. Precedentes. 8 – As irregularidades indicadas no feito (pagamentos a menor de indenizações do seguro DPVAT), embora tenham atingido diversos beneficiários do seguro, não chegaram à monta de concretizar efetivo dano à dignidade da pessoa humana nem caracterizam, por si só, ato lesivo de violação de valores jurídicos da coletividade, impeditivo da condenação em reparação por danos morais coletivos, a merecer decote a sentença nesse capítulo. Precedentes. 9 – Apelação parcialmente conhecida e provida em parte para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e decotar da condenação os danos morais coletivos. 10 – Descabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), porque indevida ante a ausência dos requisitos legais (STJ, REsp 1573573/RJ).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da vinculação do valor da indenização de seguro DPVAT ao salário mínimo.



    A Vice-Presidência do TJ/GO negou seguimento ao recurso extraordinário por entender reflexa a ofensa os Texto Constitucional (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não utilizou o salário mínimo como indexador dos valores indenizatórios, mas, tão somente, aplicou os valores referentes à legislação específica ao seguro DPVAT antes do advento das Leis 11.482/20007 e 11.945/2009, sem determinar, portanto, qualquer correção automática dos valores pelo reajuste anual do salário mínimo.



    Dessa forma, o ato objurgado não afrontou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, apresentando-se de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos seguintes precedentes:



    EMENTA DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1368022 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1156776 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 27.6.2019)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 66/95, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO, RESULTANTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR, VEICULADOR DE ISENÇÃO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS – TEMA QUE TRADUZ ASPECTO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE DIZ RESPEITO, TÃO SOMENTE, À ESFERA JURÍDICA DOS PRÓPRIOS CANDIDATOS, SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NA RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS AGENTES – MATÉRIA QUE, POR REVELAR-SE ESTRANHA AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO ESTÁ SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, II, “c”) – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARA DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA ISENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM (CF, ART. 7º, IV, “IN FINE”) – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL MÍNIMO COMO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES – REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA EMPREGADA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AO CONTRIBUINTE, SEM QUALQUER REFLEXO NO PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR OU NO PODER DE COMPRA INERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 1568, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, DJe 24.9.2020 e 6.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (ARE nº 922.319/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.05.2017).



    No mesmo sentido dos autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.260.639, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 31.8.2020; e RE 1.161.085, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28.9.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por força do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente